Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação anulatória de hasta pública proposta contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão, rejeitou os pedidos (id 43118475). O Condomínio do Edifício Mary Carmen formula impugnação à gratuidade da justiça concedida a Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins (id 43118483). O benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão de id. 43118429. A sentença manteve o benefício (id 43118475). O Condomínio do Edifício Mary Carmen afirma que Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins são servidores públicos. Pontua que ambos foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência. Informa que o direito à gratuidade é pessoal e não se estende a litisconsorte conforme art. 99, § 6°, do Código de Processo Civil. Narra que Shirley Cristina Alves Camargo Martins não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência. Alega que Carlos Antônio da Silva Martins cumpriu parcialmente a decisão, pois omitiu a apresentação dos extratos bancários dos últimos três (3) meses, com o propósito de ocultar valores transacionados a título de exercício de atividade empresarial. Acrescenta que os contracheques constantes dos autos demonstram que recebe remuneração mensal de R$ 11.197,80 (onze mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federa dispõe que: o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de maneira que não é suficiente a simples alegação. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade da parte requerente; todavia, incumbe a esta comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade de a parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Shirley Cristina Alves Camargo Martins afirmou na petição inicial ser servidora pública (id 43117242). Não juntou aos autos, entretanto, qualquer elemento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência. Carlos Antônio da Silva Martins juntou aos autos contracheques referentes aos meses de março, abril e maio de 2012. Os documentos demonstram que ocupa o cargo de Primeiro Sargento no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 11.197,80 (onze mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos). (id 43118424, 43118425 e 43118426). Apresentou, ainda, declaração do imposto de renda referente ao ano de 2020 em que declarou ter recebido R$ 12.534,00 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro mil) da empresa C. A. da Silva Martins Restaurante (id 43118427). Os contracheques constantes dos autos demonstram que Carlos Antônio da Silva Martins recebe remuneração bem acima da média nacional. Este não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a existência de volumosas despesas extraordinárias, alheias à sua vontade. A incapacidade de Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins de arcarem com as despesas processuais não está demonstrada, a evidenciar a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Ante o exposto, acolho as impugnações e revogo o benefício de gratuidade da justiça concedido a Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins. Intimem-se Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins para recolherem o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.